Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732343-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Considerando a apresentação de agravo interno e em respeito aos postulados do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, oferecer contrarrazões ao mencionado recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2021